Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que, ao rejeitar embargos de declaração opostos a despacho sem conteúdo decisório, apenas reitera os termos dessa manifestação, sem acréscimo de fundamentação.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.